Tribunal: TJDFT
Processo: 0711455-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711455-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXON FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2022 14:07:50. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator